Tribunal: TJDFT
Processo: 0756979-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No processo: 0756979-57.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA GALLO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pela Defesa (ID 36409448), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator